Tribunal: TJDFT
Processo: 0746988-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA IRDR N. 3 (2016.00.2.024562-9). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo de instrumento visa esclarecer se é competente o juízo da Vara da Fazenda Pública tendo em vista que a agravante atribuiu à causa o valor de R$ 116.871.311,10, que restou retificado de ofício pelo juiz da vara da Fazenda Pública, fixando-a em R$ 27.000,00 para que reflita o proveito econômico imediato da causa, que nos presentes autos por estimativa corresponderia ao valor da caixa do medicamento.
2. A situação no presente processo apesar de parecer demonstrar relativa precisão quanto ao valor do fármaco para o biênio do tratamento, trata-se de pretensão cominatória em que se deve apurar a complexidade ou não da causa, não se tratando de pedido com pretensão condenatória.
3. O Enunciado no 47 da III Jornada de Direito e Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, editado posteriormente ao julgamento do IRDR 3, possui hierarquia inferior ao Código de Processo Civil e à Lei n. 12.153/2009, que deve prevalecer sobre o teor do enunciado, ante o sistema hierárquico de validade das normas aplicado no Brasil.
4. Mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nos casos que envolvam o fornecimento de serviço de saúde, pois o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
5. Agravo conhecido e não provido.